Tribunal: TJMT
Processo: 0018738-58.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018738-58.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 424.612.191-68 (EMBARGADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 206.439.421-49 (EMBARGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 206.439.421-49 (EMBARGANTE), EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 424.612.191-68 (EMBARGANTE), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ACERVO PROBATÓRIO DE EXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0018738-58.2018.8.11.0055

EMBARGANTE: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

EMBARGADO: EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO, CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso manejado por Carmen Cardoso de Oliveira e Edna Marcia Campos do Nascimento, para julgar improcedente o pedido reivindicatório da parte autora e acolher a exceção de usucapião arguida pelas mesmas, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Em suma, a embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para
“que seja sanada a omissão apontada, devendo a Câmara se manifestar sobre a vedação do Embargado em manejar medida judicial na pendência de ação possessória, nos termos do art. 557 do CPC, interrompendo o prazo da prescrição aquisitiva, bem como o reconhecimento da oposição à pretensão das Embargadas, seja pela autotutela prevista no artigo 1.210, §1o do Código Civil, pela notificação enviada e defesa engendrada na ação possessória, o que comprova a ausência de requisitos para a usucapião., requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, com atribuição de efeitos infringentes (id. 119874956)”
- sic.

Por fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazões ofertadas pela embargada no Id. 131269196, que defende que
“Na sentença recorrida o juízo a quo não reconheceu o potencial da notificação extrajudicial para interromper a usucapião, decisão a qual reconheceu SOMENTE o potencial do esbulho que gerou a reintegração de posse movida pelas Embargadas como marco interruptivo da prescrição”
– sic, razão pela qual, como a ora embargante à época não se insurgiu pela via própria para que a notificação extrajudicial fosse reconhecida como oposição à posse, evidente a preclusão da matéria.

Alega que
“é contra o ordenamento jurídico o argumento de que durante a ação possessória havia impedimento para proteção dos seus interesses contra a usucapião, já que o impedimento do art. 557 do CPC alcança apenas as ações petitórias e não os outros mecanismos legais que poderiam ter sido manejados, como a notificação judicial e o protesto judicial previsto no art. 202, II, do Código Civil em conjunto com o art. 726 do CPC”
– sic.

Assim, pugna pela rejeição dos declaratórios.

Intimadas da inclusão em pauta virtual, a ora embargante requereu o deslocamento do processo para a por videoconferência, a fim de promover sustentação oral (Id. 148939680), o que foi impugnado pela parte embargada, sob o fundamento de que o artigo 93 do Regimento desta Corte de Justiça não a autoriza nesta via (Id. 149155184).

De fato, tal pretensão não encontra respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, razão pela qual, nesta oportunidade, deve ser
indeferida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício no acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ACERVO PROBATÓRIO DE EXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Mostra-se totalmente pertinente a arguição da usucapião em matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, o que induz à improcedência do pedido reivindicatório, sobretudo se há prova suficiente de que as requeridas detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não havendo como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é na vertente de que somente o protesto ou a notificação judicial pode interromper a prescrição aquisitiva, isso se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião, o que não ocorreu na espécie.

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.” (TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018)”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer outro vício a ser sanado, eis que matéria foi devidamente enfrentada, conforme excerto do acórdão:

“(...) Convém ainda ressaltar que, apesar de a parte autora comprovar que a notificação extrajudicial foi regulamente recepcionada pelas requeridas na data de 27/05/2009, conforme faz prova do AR de fl. 42 (Id 115746038), este fato, isoladamente considerado, não tem o condão de interromper a fruição do prazo aquisitivo.

Nem poderia ser diferente, já que da interpretação conjugada dos artigos 1.244 e 202, VI, ambos do Código Civil, apenas o ato extrajudicial que importe em reconhecimento do direito pelo devedor é capaz de interromper o prazo prescricional, o que não se verifica na espécie vertente, mormente considerando que o ato em espeque limitou-se em impor às requeridas o dever de recuar a cerca que delimitava a área reivindicada, bem ainda pelo fato de que em seguida estas ajuizaram demanda possessória de modo a garantir-lhes o exercício da posse sobre a parcela de terra objeto da celeuma.

(...)

Ademais, o entendimento do STJ e também deste Sodalício são firmes no sentido de que somente o protesto ou a notificação judicial constituem causa interruptiva da prescrição por excelência.

(...)

A duas porque, consoante a própria sentença reconhece, a posse exercitada pelas requeridas sobre a área reivindicada era de boa-fé, mansa e pacífica, ao menos, desde dezembro do ano de 2000, conforme depoimento das testemunhas ouvidas na ação possessória no. 3262-58.2010.8.11.0055 (Cód. 124262) movida pelas mesmas contra a Domani, vindo posteriormente a ser efetivamente reintegradas com o seu julgamento, cujo desfecho lhes foi favorável.

Aliás, todas estas questões relacionadas a área reivindicada, que mede aproximadamente 929m2, especialmente o exercício anterior da posse de forma mansa e pacífica por parte das requeridas, restou satisfatoriamente comprovada por meio da perícia judicial realizada no bojo da ação possessória acima mensurada e que foi regularmente admitida como prova emprestada pelo togado singular, consoante se infere das respostas dos quesitos formulados pelas partes (fls. 58/61 – Id 115746038), dando-se especial ênfase à existência de uma divisa antiga, que data dos primórdios da aquisição de terras pelos antecessores (ano 2000), e que posteriormente foi alterada arbitrariamente pela autora (Domani).

Logo, considerando que a presente ação petitória foi ajuizada tão somente em 05/05/2018, não há razao para o não acolhimento da exceção de usucapião intentado pelas requeridas-apelantes como matéria de defesa, autorizada, inclusive, pelo verbete sumular no. 237 do STF.

(...)

Apenas a título de reforço, esclarece-se que embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação em ação reivindicatória causa a interrupção do prazo para reconhecimento da usucapião (AgInt no AREsp 1542467/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021), tem-se que tal orientação não se aplica ao caso concreto, na medida em que ao tempo da perfectibilização do ato citatório das requeridas (23/11/2018 – AR de fls. 93 – Id115746044), o prazo estabelecido no art. 1.238 do CC/02 há muito, ao que tudo indica, já havia sido implementado. (...)”

Portanto, evidente o enfrentamento de toda a matéria por este Colegiado, de modo que nítida a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”. (TJ-MT 10237472120218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022